Tribunal: TJMT
Processo: 1043770-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043770-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 990.157.301-72 (APELADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), JOSILENE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 882.201.251-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – ARREMATANTE DO IMÓVEL – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade de consolidação da propriedade, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043770-90.2018.8.11.0041

APELANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADOS:

FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo

da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
,

lançada nos autos da Ação Anulatória de Consolidação da Propriedade c/c Tutela de Urgência n. 1043770-90.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS
e
JOSILENE DE ALMEIDA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar nula a consolidação da propriedade do imóvel realizada às margem da matrícula no. 78.211, registrada junto ao Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente suscita a preliminar de nulidade absoluta do julgamento, sob o argumento de que terceiro diretamente interessado não foi incluído no polo passivo da ação, qual seja, o arrematante do imóvel, embora houvesse pedido neste sentido.

No mérito, sustenta que os apelados foram cientificados tanto quanto aos procedimentos de consolidação de propriedade como ao leilão na forma da lei, conforme as provas demonstradas nos autos, cuja intimação se deu tanto no endereço constante na petição do recurso, quanto naquele constante no contrato, segundo certificado pelo Oficial de Justiça, que goza de fé pública.

Esclarece que embora os recorridos tenham sido cientificados, não houve a purgação da mora no prazo legal, de forma que ocorreu a consolidação da propriedade nos termos da lei. Ressalta que o procedimento de intimação foi totalmente regular, uma vez que não há necessidade de a intimação ser pessoal, sendo que a correspondência foi enviada na residência dos recorridos.

Acresce que os arrematantes são adquirentes de boa-fé, razão pela qual entende que devem ser respeitados o direito de propriedade dos mesmos, uma vez que não houve nenhum vício justificável no auto de arrematação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, e, alternativamente, requer que as despesas decorrentes do processo extrajudicial sejam devolvidas ao Banco recorrente, conforme determina a lei de alienação fiduciária (Id 45320657).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 45320670).

O preparo foi recolhido (Id 45320658 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que os autores-apelados celebraram com o banco HSBC BANK BRASIL S.A., em 14/09/2011, contrato por instrumento particular de compra e venda de bem imóvel localizado
no Lote 23, Quadra 60, CPA 4, 2a etapa, Cuiabá-MT, avaliada em R$110.000,00 (cento e dez mil reais),
financiado sob as normas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) com garantia do imóvel por alienação fiduciária,
cujo saldo devedor financiado foi de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), a ser adimplido em 180 (cento e oitenta) meses (Id 45320626 – Pág. 1-23).

Analisando os termos do contrato em litígio, observa-se que o imóvel objeto do financiamento imobiliário foi alienado ao HSBC em caráter fiduciário, nos termos do art. 26, §7o, da Lei no. 9.514/1997, e que em virtude do inadimplemento contratual, a propriedade restou consolidada em favor da credora fiduciária, em 24/07/2017 (Id 45320627 – Pág. 11).

Constata-se que durante a instrução processual, os apelados informaram que a apelante arrematou o imóvel à Sra. VACIRA MILACENEY TEIXEIRA DA COSTA, pelo valor de R$81.000,00 (oitenta e um mil reais), em 13/03/2019 (Id 45320629 – Pág. 14 e 15), razão pela qual, ainda em sede de impugnação à contestação,
os autores-recorridos postularam expressamente pela inclusão da arrematante na condição de litisconsortes necessária, no entanto, não houve manifestação quanto a este pedido
.

Ato contínuo, sobreveio a sentença hostilizada, em que a instituição bancária, inicialmente, invoca a
nulidade do julgamento, sob o pretexto de que terceira interessada – arrematante do imóvel, não fora incluída no polo passivo da ação, embora houvesse pedido neste sentido, pelo que requer sua anulação, com o retorno dos autos à origem para correção do ato.

Pois bem.
De acordo com o art. 114 do CPC, haverá litisconsórcio necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Por sua vez, o art. 903, §4o, do mesmo
Códex
, também preconiza o seguinte:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

(...)

§ 4o
Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário
”.

Conforme jurisprudência do c. STJ, o arrematante é litisconsorte necessário nas ações em que se discuta a anulação da arrematação. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. ARREMATANTE. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. ART. 47, DO CPC. NULIDADE DO PROCESSO. 1. O terceiro prejudicado, legitimado a recorrer, cuja relação jurídica é atingida de forma reflexiva, por força do nexo de interdependência judicial (art. 499, § 1o, do CPC), é aquele que sofre um prejuízo na sua relação jurídica em razão da sentença. 2. O litisconsórcio é compulsório, vale dizer, necessário, quando a eficácia da decisão depender da citação de todos os sujeitos que sofrerão nas suas esferas jurídicas, sob pena de a sentença ser considerada inutiliter data, por isso que se o terceiro não for convocado para o processo, legitima-se à impugnação recursal, à luz do disposto no art. 499, § 1o, do CPC. 3.
O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto o seu direito sofrerá influência do decidido pela sentença, que nulifica o ato culminante da expropriação judicial
. 4. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte, reclama a participação de interessados na controvérsia (arrematante, exequente e executado), que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda, cuja finalidade é desconstituir o ato judicial que favorece o ora recorrente, terceiro prejudicado. Precedentes: RMS 18184/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavaski, DJ 25/04/2005; REsp 316441/RJ, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 21/06/2004; REsp 116879/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ 17/10/2005. 5. Recurso especial provido”.
(REsp 927.334/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 06/11/2009)

Do mesmo modo, a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios se firmou no sentido de que o adquirente do imóvel deve integrar a lide nas ações que tenham por objeto a
anulação da consolidação da propriedade
promovida nos termos da Lei no. 9.514/1997. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 9.514/97. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DO PROCESSO EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ARREMATANTE NO FEITO. IMPRESCINDIBILIDADE. LITISCONSORTE NECESSÁRIO.
ARTS. 114 E 903, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E CITAÇÃO DO ARREMATANTE”.
(TJ-SC – AC: 00071594620148240038 Joinville 0007159-46.2014.8.24.0038, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 09/07/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)

“PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONCRETIZAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS ATOS.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA E OS ARREMATANTES. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO FEITO
. 1. A norma do artigo 47 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação e da instrução processual, estabelece que "há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo." 2.
Configura-se o litisconsórcio passivo necessário entre a credora fiduciária e os arrematantes de imóvel em sede de leilão extrajudicial, regulamentado pela Lei no. 9.514/97, na ação na qual se objetiva, dentre outras medidas, a anulação leilão, da arrematação, e a recuperação do bem.
3. Não observada a formação do litisconsórcio necessário, impõe-se a anulação da sentença e dos demais atos decisórios, para que se proceda à regularização do polo passivo da ação”.
(TJ-MG – AC: 10024133991232002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 06/04/2018)

A propósito do tema, questão assemelhada já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação cível no. 0002623-83.2017.8.11.0026, de relatoria do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges, que, muito embora tenha reconhecido a ausência de prejuízo da arrematante na qualidade de terceira interessada, muito em virtude do desfecho do recurso, em que se confirmou a regularidade do leilão extrajudicial e consequente consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira, deve ser aplicada ao caso concreto. Confira-se:

“APELAÇÕES –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUCIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEILÃO EXTRAJUDICAL EXISTOSO – IMÓVEL ARREMATADO
– ALEGAÇÃO DOS AUTORES/DEVEDORES DE FALTA DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO AO LEILÃO EXTRAJUDICIAL –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA INEQUIVOCA DOS DEVEDORES SOBRE A DATA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO JULGADA IMPRCEDENTE EM GRAU DE RECURSO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO – PEDIDO DA ARREMATANTE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER INTEGRADO O POLO PASSIVO DA LIDE – NULIDADE NÃO RECONEHCIDA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
–

APELAÇÃO DO BRANCO CREDOR PROVIDA INTEGRALMENTE – APELAÇÃO DA ARREMATANTE (TERCEIRA PREJUDICADA) PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

O procedimento acerca da alienação de bem imóvel dado em garantia fiduciária e de seu respectivo leilão encontra-se previsto na Lei no 9.514/97, que dá as providências para o caso de não pagamento da dívida vencida.

O encaminhamento ao banco credor e antes da realização do leilão, feito pelos devedores, de duas propostas, instruídas com a propaganda do leilão e dia em que ocorreria, para quitação da dívida, inclusive, com pedido de suspensão do leilão extrajudicial, demonstra a ciência inequívoca dos devedores quanto a data do leilão do imóvel que deram como garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento que celebraram com a instituição financeira.

As nulidades, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo prejuízo, sem o que, não há como reconhecê-las.”
(N.U 0002623-83.2017.8.11.0026, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 15/03/2019)

Portanto, faz-se necessária a citação da arrematante do imóvel, que deverá integrar a lide na qualidade de litisconsorte necessária, conforme determina o art. 114 do CPC, o que impede a análise do mérito da apelação apresentada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem, para que se proceda à citação da arrematante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020